Tribunal: TJES
Processo: 5001183-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001183-44.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: POSTO PONZIO LTDA

RECORRIDO: LUCAS DE BRITO FERREIRA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5001183-44.2023.8.08.0024

Recorrente: POSTO PONZIO LTDA

Recorridos: LUCAS DE BRITO FERREIRA, ART MONTAGENS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

EM SÍNTESE,
HOUVE REFORMA NO
TELHADO DO
IMÓVEL DO RECORRENTE
(POSTO DE GASOLINA)
, EM OUTUBRO DE 2021, E QUE A RETIRADA DA CALHA DE ÁGUA (OU RUFO) DO TELHADO, POR UM PERÍODO DE TEMPO, SERIA A RAZÃO DA INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL DO AUTOR (QUE POSSUI UMA LOJA DE ROUPAS NO IMÓVEL VIZINHO) E LHE CAUSADO PREJUÍZOS MATERIAIS. A SENTENÇA
A QUO
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS E CONDENOU OS DEMANDADOS, SOLIDARIAMENTE, A PAGAR R$ 9.921,65 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AO AUTOR. O SEGUNDO RECORRIDO (
ART MONTAGENS LTDA
) TERIA SIDO O RESPONSÁVEL PELA OBRA.

EM RAZÕES RECURSAIS, PRIMEIRAMENTE, ARGUMENTA O RECORRENTE
POSTO PONZIO LTDA
SOBRE A NECESSIDADE DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
AO RECURSO, O QUE INDEFIRO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE
RISCO DE DANO IRREPARÁVEL,
NA FORMA DO ART. 43 DA LEI Nº 9.099/95.

QUANTO A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
POR NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA, ESTA DESMERECE GUARIDA. CONSOANTE PRECONIZA O ENUNCIADO 54 DO FONAJE: “
A MENOR COMPLEXIDADE DA CAUSA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA É AFERIDA PELO OBJETO DA PROVA E NÃO EM FACE DO DIREITO MATERIAL
”.
NO CASO EM APREÇO, OS DADOS NECESSÁRIOS À APRECIAÇÃO DA DEMANDA ESTÃO CUMPRIDAMENTE REVELADOS POR
PROVA DOCUMENTAL (FOTOS, VÍDEOS) E PROVA TESTEMUNHAL DE AMBAS AS PARTES, INCLUSIVE COM OITIVA DO RESPONSÁVEL PELA REFORMA, QUE É ENGENHEIRO CIVIL, E AFIRMOU TER OCORRIDO A RETIRADA DO RUFO
POR UM PERÍODO DE TEMPO
E QUE A INFILTRAÇÃO OCORREU NESTE ÍNTERIM: “
Disse que a retirada do rufo foi necessária para realização da manutenção do telhado, e ao ser finalizada a obra o rufo foi colocado de volta. Apontou que a parede do edifício do lado do posto, era apenas no reboco, um vício oculto, que somente foi descoberto após a retirada do rufo, e com após a retirada do rufo teve uma chuva forte que ocorreu a infiltração
”.
DESSA FORMA, AINDA QUE O RECORRENTE TENTE ATRIBUIR A CAUSA DA INFILTRAÇÃO ÀS FORTES CHUVAS, OS DANOS DECORRERAM
LOGO APÓS O INÍCIO
DA REFORMA REALIZADA NO
SEU
IMÓVEL,
EM CURTO PERÍODO DE TEMPO, SEM QUE CARACTERIZE DESÍDIA DA VÍTIMA COM A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ATINGIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
REJEITADA. PARTE AUTORA QUE É LOCATÁRIO DO IMÓVEL VIZINHO
EM QUE OCORRERAM OS FATOS
E RESPONSÁVEL LEGAL PELA LOJA DE ROUPAS QUE FOI DANIFICADA.

OUTROSSIM,
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO.
ARGUMENTA O RECORRENTE QUE A PESSOA JURÍDICA “POSTO PONZIO LTDA” FOI CONSTITUÍDA APÓS O OCORRIDO E NÃO TEM RESPONSABILIDADE PELOS FATOS, POIS ANTES FUNCIONAVA NO LOCAL O “AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS MASP PENHA LTDA”. OCORRE QUE, INDEPENDENTE DA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL, EM HAVENDO MESMO RAMO DE ATIVIDADE, IDÊNTICO
S
ENDEREÇO E CLIENTES, DENTRE OUTROS INDÍCIOS DE CONTINUIDADE DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA PELA EMPRESA SUCESSORA, DEVE-SE RESPONSABILIZAR A ADQUIRENTE PELOS PASSIVOS DEIXADOS PELA ALIENANTE, NA FORMA DA LEI CIVIL. OU SEJA, UMA VEZ VERIFICADA A PRESENÇA DOS PODERES INERENTES AO DOMÍNIO, ESTÁ CARATERIZADA A SUCESSÃO EMPRESARIAL E A RESPONSABILIDADE DELA DECORRENTE.

NO MÉRITO
, A SENTENÇA NÃO MERECE REPAROS, PORQUANTO
FORAM MINUCIOSAMENTE ANALISADAS AS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS, CUJO TRECHO DESTACO: “
De fato, resultou comprovado nos autos e constitui fato incontroverso, que a parte Autora sofreu danos com uma infiltração ocasionadas por uma chuva intensa devido a retirada de calha (rufo) e telhados do imóvel vizinho.
Em que pese as alegações da parte Ré, nas causas que versam sobre reparação de danos (moral e/ou material), é imperativo que reste evidenciado os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Observa-se que se fazia necessário refazer o sistema de impermeabilização da cobertura do Primeiro Requerido, sendo contratado o Segundo Requerido. Apesar das alegações do Primeiro Requerido a primeira alteração contratual apenas deixa claro que houve alteração da denominação social e inclusão de novos sócios, mantendo-se toda a estrutura anterior. Quanto a contratação foi direcionada para a realização de reparos no telhado de aproximadamente 190m2, no qual foi feita a substituição dos rufos que estavam enferrujados e deteriorados; substituição de telhas danificadas e execução de laje impermeabilizada de aproximadamente 20m2, bem como a impermeabilização dos parafusos e cantos com P.U. e manta asfáltica. Ademais, em audiência de instrução e julgamento restou claro de que a estrutura ficou sem cobertura contra infiltração por cerca de quinze dias, o que possibilitou a ocorrência de infiltração. Entendo que cabia a parte Ré a observância do art. 1.311 do Código Civil, a partir do momento em que retiraram os rufos e perceberam a ausência de reboco na parede vizinha”.
DESSA FORMA, ENCONTRA-SE PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS LAMENTADOS PELA VÍTIMA COM A CONDUTA DE REFORMA DO IMÓVEL (POSTO DE GASOLINA), EM QUE O RECORRENTE EXERCE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO (FORTES CHUVAS) QUE NÃO SE SUSTENTA, PORQUANTO NÃO HÁ PROVAS DE QUE HAVIA PERMEABILIDADE NA PAREDE ENTRE OS IMÓVEIS ANTES DO OCORRIDO. AUSENTE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É COMO VOTO.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)